Tribunal: CARF
Processo: 11080.003225/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003225/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.261 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
SIMPALA VEICULOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório em decisão judicial, devem ser homologadas as
compensações até o limite do crédito reconhecido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 16-59.852,
proferido pela 6a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, confirmando Despacho Decisório de fls. 05/09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003225/2009-38
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

Tratam os autos de análise de compensações que a interessada acima qualificada
pretende efetuar, utilizando créditos de FINSOCIAL decorrentes de decisão judicial transitada
em julgado, a fim de quitar débitos do auto de infração da COFINS lavrado no processo
administrativo no 11080.004742/93-79.
O processo no 11080.004742/93-79, juntado por apensação a estes autos (fl. 74 -
observe-se que os números de folha ora mencionados referem-se sempre à numeração do
processo digitalizado), refere-se a auto de infração da COFINS do período de apuração de
fevereiro a maio de 1993, no montante de 1.013.717,33 UFIRs, incluindo a contribuição, multa e
juros de mora calculados até 08/07/1993 (fls. 02/06 do processo apenso).
Verifica-se no referido processo, que a contribuinte impugnou o auto de infração
(fls. 11/16 do processo apenso), alegando que os valores devidos de COFINS no período de
apuração autuado estavam quitados por meio de compensação efetuada nos termos da Lei no
8.383/91, com créditos resultantes de recolhimento a maior de FINSOCIAL.
As decisões administrativas, tanto da Delegacia da Receita Federal em Porto
Alegre, quanto do Primeiro Conselho de Contribuintes (fls. 23/27 e 43/48, respectivamente,
ambas do processo apenso) não acolheram a compensação requerida, sendo que o processo foi
encaminhado à Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional no Rio Grande do Sul para
inscrição em dívida ativa (fl. 74 processo apenso).
Após discussões judiciais a respeito da exigência do FINSOCIAL e da
possibilidade de compensar os valores recolhidos indevidamente (cópias dos documentos anexas
no processo apenso), a contribuinte obteve decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região,
em acórdão que transitou em julgado em 06/10/94, reconhecendo o direito da empresa de
recolher o FINSOCIAL sem as majorações de alíquota superiores a 0,5% (fls. 217/220 processo
apenso) e decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, em acórdão que transitou em
julgado em 01/06/05, que lhe garantiu o direito à compensação dos créditos de FINSOCIAL,
com os valores devidos à título de COFINS (fls. 321/326 e 365 processo apenso).
Assim,
o
processo
no
11080.004742/93-79
foi
encaminhado
à
SECAT/AUDITORIA INTERNA para verificação da certeza e liquidez dos créditos pretendidos
para cálculo dos créditos da interessada (fl. 392 processo apenso), onde foi feita a apuração dos
valores devidos de FINSOCIAL à alíquota de 0,5% nos períodos de apuração de 09/1989 a
12/1990 (fls. 432/433 processo apenso).
Por fim, foi efetuado o cálculo do crédito favorável à contribuinte, que resultou na
planilha de fl. 455 (processo apenso). Desta forma, o presente processo foi formalizado para
análise das compensações dos créditos de FINSOCIAL da interessada com os débitos lançados
no citado auto de infração da COFINS (fl. 03).
No Despacho Decisório de fls. 05/09, proferido pela Delegacia da Receita Federal
- DRF em Porto Alegre (RS), no qual foram relatadas as fases dos processos administrativo e
fases dos processos judiciais que deram origem ao crédito; foram descritos os procedimentos e
demonstrativos para apuração dos créditos da contribuinte; e concluiu pelo reconhecimento do
direito creditório no valor de R$ 410.027,85 e pela homologação das compensações até o limite
do crédito reconhecido.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

A interessada tomou ciência da referida decisão por meio da Intimação
DRF/SEORT/COMPENSAÇÃO no 097/2010 (fl. 22) em 14/01/2010 (fl. 23).
Consta à fl. 29 um Demonstrativo de Compensação e à fl. 18 a listagem dos
débitos remanescentes referentes ao auto de infração da COFINS. Após a compensação (fl. 29)
foi constatado saldo devedor no processo 11080.004.742/93-79 (fls. 18 e 32/33) sendo feita nova
intimação DRF/SEORT/COMPENSAÇÃO no 878/2010 (fl.36) a qual realizou a cobrança do
saldo devedor informando o prazo de pagamento deste, e abriu prazo para a manifestação de
inconformidade.
A empresa tomou ciência desta nova intimação em 19/04/2010 (fl. 37) e
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 40/52 em 19/05/2010, alegando, em síntese,
que:
- Traça um breve histórico sobre a lavratura do auto de infração no processo
administrativo no 11080.004742/93-79, o recolhimento do FINSOCIAL acima do percentual de
0,5% e o êxito no processo judicial que reconheceu a legitimidade do crédito e da compensação
implementada pela interessada.
- Analisando os cálculos operacionalizados por este insigne órgão fiscalizatório,
sobre o crédito decorrente dos pagamentos a maior do FINSOCIAL, é possível perceber que o
mesmo afastou, sponte propria, os Expurgos do EPC, legitimamente incluídos na correção
monetária do crédito em análise.
- Faz um quadro demonstrativo no qual compara os cálculos feitos pela
fiscalização e os cálculos incluindo os expurgos do IPC (fl. 42).
- Partindo dos cálculos apresentados a fl. 420 do processo em foco, com a
aplicação da correção monetária plena do crédito em análise - o que determina a inclusão dos
expurgos do IPC consoante anunciado na Súmula 37 do TRF da 4a Regido e 1a Seção do Insigne
Superior Tribunal de Justiça - o crédito objeto da compensação em foco é suficiente para
suportar integralmente as exigências fiscais da COFINS, no tocante aos períodos de 02/1993,
03/1993, 04/1993 e 05/1993, restando ainda uma saldo credor em favor da Impugnante.
- A Utilização dos expurgos do IPC na correção plena do crédito tributário em
análise, é pacificada pela 1a Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante se
percebe na ementa transcrita, cuja íntegra encontra-se em anexo (doc 1). Cita ainda outros
julgados do STJ.
- Assim, acaso o entendimento deste ilustre órgão fiscalizatório seja pela
manutenção da exigência fiscal, nos moldes em que ela se apresenta — com a supressão dos
expurgos do IPC na correção monetária aplicada sobre o crédito do FINSOCIAL — entende a
Impugnante que a redução da multa no tocante aos débitos da COFINS que supostamente
restaram descobertos do crédito do FINSOCIAL, é medida que se impõe, em observância ao
Principio do Não Confisco, inserido no art. 150, IV da CF/88.
- Por fim, a Impugnante destaca a Lei 9430/96, que enuncia em seu art. 61, §2°,
que o percentual da multa moratória a ser aplicada aos débitos para com a União Federal,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica
limitada a 20%.
- Em complemento, a Impugnante postula pela aplicação do art. 106 do CTN, que
trata da retroatividade benigma (sic) da lei, ao possibilitar a aplicação da mesma a atos ou
fatos pretéritos, quando lhe comine penalidade menos severa da prevista na lei vigente ao tempo
de sua prática, como no presente caso.
- Postula seja reconhecida a insubsistência da exigência consignada no processo
administrativo fiscal; e pela redução da multa aplicada.
-Requer, com isso, seja determinada a baixa e cancelamento das exigências
fiscais constantes do P.A.F. indicado no preâmbulo desta defesa, tomando-se os procedimentos
necessários para excluir tais débitos do conta corrente fiscal da ora Impugnante.
- Postula pela suspensão da exigibilidade do credito tributário até o julgamento
definitivo deste processo administrativo.
- Protesta pela oportuna produção de todas as provas que lhe permitam comprovar
as alegações, especialmente a realização de diligências..
A manifestação de inconformidade foi analisada pela r. DRJ, que lhe deu negou
provimentos nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
CITAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa
observará apenas a legislação de regência, assim como o entendimento
da Receita Federal do Brasil (RFB), expresso em atos normativos de
observância obrigatória, não estando vinculada às decisões judiciais
proferidas em processos dos quais não participe o interessado ou que
não possuam eficácia erga omnes.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA
Compete às Turmas das Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ apreciar a manifestação de inconformidade contra
apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição e compensação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991
VALOR A COMPENSAR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. AÇÃO
JUDICIAL.
Caso a decisão judicial não disponha de forma diversa, o cálculo dos
créditos deve ser feito utilizando-se os índices de correção monetária
conforme previsto na legislação.
COMPENSAÇÃO.
Reconhecido o direito creditório em decisão judicial, devem ser
homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 90-102, em que reitera os
fundamentos de sua Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

O caso em análise gira em torno as exigências fiscais da COFINS referentes aos
períodos de 02 a 05/1993, principalmente em razão da correção monetária com a inclusão dos
expurgos do IPC.
A r. decisão de piso decidiu que não seria o caso, em razão da ausência de
determinação judicial nesse sentido, vejamos:
23. Assim, não havendo determinação judicial de forma diversa, é
correta a aplicação dos índices de correção monetária previstos na
legislação, utilizados pela fiscalização, conforme planilha de fls. 455 do
processo anexo, para fins de compensação.
24. Ressalta-se ainda que, segundo o artigo 7o, inciso V, da Portaria do
Ministério da Fazenda no 341, publicada no DOU de 14/07/2011, os
julgadores devem observar as normas legais e regulamentares (artigo
116, inciso III, da Lei no 8.112/90), assim como o entendimento da
Receita Federal do Brasil expresso em atos normativos, não podendo,
portanto, aplicar o índice de correção de forma diversa daquela prevista
na legislação.
25. Desta forma, não tem razão a defesa em suas alegações, devendo ser
mantidos os cálculos feitos pela fiscalização, com aplicação dos índices
de correção monetária conforme demonstrado na planilha de fls. 455 do
processo anexo.
Entendo que assiste razão à Recorrente, embora não seja determinado
expressamente pela decisão judicial no caso concreto, o assunto foi objeto da sistemática de
recursos repetitivos (REsp. 1.112.524):
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR
DA
DEMANDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
APLICAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO.
ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO
RETROATIVA.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO.
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP).
1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o
pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo
juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita,
hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e
a decisão judicial (Precedentes do STJ: AgRg no REsp 895.102/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.10.2009,
DJe 23.10.2009; REsp 1.023.763/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 09.06.2009, DJe 23.06.2009; AgRg no REsp
841.942/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
13.05.2008, DJe 16.06.2008; AgRg no Ag 958.978/RJ, Rel. Ministro
Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 06.05.2008, DJe
16.06.2008; EDcl no REsp 1.004.556/SC, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 05.05.2009, DJe 15.05.2009; AgRg no Ag
1.089.985/BA, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
19.03.2009, DJe 13.04.2009; AgRg na MC 14.046/RJ, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24.06.2008, DJe
05.08.2008; REsp 724.602/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 21.08.2007, DJ 31.08.2007; REsp 726.903/CE, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em
10.04.2007, DJ 25.04.2007; e AgRg no REsp 729.068/RS, Rel. Ministro
Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 02.08.2005, DJ 05.09.2005).
2. É que: "A regra da congruência (ou correlação) entre pedido e
sentença (CPC, 128 e 460) é decorrência do princípio dispositivo.
Quando o juiz tiver de decidir independentemente de pedido da parte ou
interessado, o que ocorre, por exemplo, com as matérias de ordem
pública, não incide a regra da congruência. Isso quer significar que não
haverá julgamento extra, infra ou ultra petita quando o juiz ou tribunal
pronunciar-se de ofício sobre referidas matérias de ordem pública.
Alguns exemplos de matérias de ordem pública: a) substanciais:
cláusulas contratuais abusivas (CDC, 1o e 51); cláusulas gerais (CC
2035 par. ún) da função social do contrato (CC 421), da função social
da propriedade (CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da função
social da empresa (CF 170; CC 421 e 981) e da boa-fé objetiva (CC
422); simulação de ato ou negócio jurídico (CC 166, VII e 167); b)
processuais: condições da ação e pressupostos processuais (CPC 3o,
267, IV e V; 267, § 3o; 301, X; 30, § 4o); incompetência absoluta (CPC
113, § 2o); impedimento do juiz (CPC 134 e 136); preliminares alegáveis
na contestação (CPC 301 e § 4o); pedido implícito de juros legais (CPC
293), juros de mora (CPC 219) e de correção monetária (L 6899/81;
TRF-4a 53); juízo de admissibilidade dos recursos (CPC 518, § 1o (...)"
(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., Ed.
Revista dos Tribunais, São Paulo, 2007, pág. 669).
3. A correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o
escopo de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que
independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um
plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
4. A Tabela Única aprovada pela Primeira Seção desta Corte (que
agrega o Manual de Cálculos da Justiça Federal e a jurisprudência do
STJ) enumera os índices oficiais e os expurgos inflacionários a serem
aplicados em ações de compensação/repetição de indébito, quais sejam:
(i) ORTN, de 1964 a janeiro de 1986; (ii) expurgo inflacionário em
substituição à ORTN do mês de fevereiro de 1986; (iii) OTN, de março
de 1986 a dezembro de 1988, substituído por expurgo inflacionário no
mês de junho de 1987; (iv) IPC/IBGE em janeiro de 1989 (expurgo
inflacionário em substituição à OTN do mês); (v) IPC/IBGE em fevereiro
de 1989 (expurgo inflacionário em substituição à BTN do mês); (vi)
BTN, de março de 1989 a fevereiro de 1990; (vii) IPC/IBGE, de março
de 1990 a fevereiro de 1991 (expurgo inflacionário em substituição ao
BTN, de março de 1990 a janeiro de 1991, e ao INPC, de fevereiro de
1991); (viii) INPC, de março de 1991 a novembro de 1991; (ix) IPCA
série especial, em dezembro de 1991; (x) UFIR, de janeiro de 1992 a
dezembro de 1995; e (xi) SELIC (índice não acumulável com qualquer
outro a título de correção monetária ou de juros moratórios), a partir de
janeiro de 1996 (Precedentes da Primeira Seção: REsp 1.012.903/RJ,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
08.10.2008, DJe 13.10.2008; e EDcl no AgRg nos EREsp 517.209/PB,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 26.11.2008, DJe 15.12.2008).
5. Deveras, "os índices que representam a verdadeira inflação de
período aplicam-se, independentemente, do querer da Fazenda Nacional
que, por liberalidade, diz não incluir em seus créditos" (REsp 66733/DF,
Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em 02.08.1995, DJ
04.09.1995).
6. O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição do
indébito, em se tratando de pagamentos indevidos efetuados antes da
entrada em vigor da Lei Complementar 118/05 (09.06.2005), nos casos
dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, continua
observando a cognominada tese dos cinco mais cinco, desde que, na data
da vigência da novel lei complementar, sobejem, no máximo, cinco anos
da contagem do lapso temporal (regra que se coaduna com o disposto no
artigo 2.028, do Código Civil de 2002, segundo o qual: "Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo
estabelecido na lei revogada.") (Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: RESP 1.002.932/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 25.11.2009).
7. Outrossim, o artigo 535, do CPC, resta incólume quando o Tribunal
de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão.
8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao
regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL,
julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010)
Tem-se que ao caso incide a decisão do REsp. 1.112.524, afetado à sistemática de
recursos representativos de controvérsia (recursos repetitivos), e assim, procede a súplica feita
pela Recorrente. Se a Corte Especial do STJ decidiu que inclusive para os Autores que não
pediram os expurgos inflacionários e eles tais índices seriam aplicados, quanto mais para quem
pediu, embora de modo amplo, genérico.
Deste modo, voto em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para que sobre o
crédito a ser ressarcido, aplique-se do IPC, no período de março/90 a janeiro/91 (lembrando-se
dos percentuais de 84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (março/90) e 21,87%
(fevereiro/91), bem como, o INPC de fevereiro/91 a dezembro/91 e, a partir de então, com a
aplicação do IPCAE até a data da utilização do crédito, acrescidos de juros de mora de 1% (hum
por cento) ao mês, a contar do trânsito em julgado da decisão (13/12/1996) até a data da efetiva
utilização do crédito do contribuinte (mês da efetiva compensação ou restituição).”
Nesse sentido a r. decisão proferida por esta e. Turma em 24/10/2018, acórdão n.
3401-005.419:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 20/10/1988 a 20/03/1992
PIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS
DL 2445/88 E 2449/95, “ACRESCIDO DOS CONSECTÁRIOS
LEGAIS”.
APLICAÇÃO
DO
RESP.
1.112.524
AFETADO
À
SISTEMÁTICA
DOS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DE
CONTROVÉRSIA.
Diante da decisão proferida no RESp. 1.112.524 afetado à sistemática
dos recursos representativos de controvérsia, deve ser aplicado ao
pedido de restituição os índices dos expurgos inflacionários [IPC, no
período de março/90 a janeiro/91 (lembrando-se dos percentuais de
84,32% (março/90), 44,80% (abril/90), 7,87% (março/90) e 21,87%
(fevereiro/91), bem como, o INPC de fevereiro/91 a dezembro/91] e, a
partir de então, com a aplicação do IPCA-E até a data da utilização do
crédito pelo contribuinte, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar do trânsito em julgado da decisão (13/12/1996) até a data da
efetiva utilização do crédito do contribuinte (mês da efetiva
compensação ou restituição).

Caso persista a insubsistência da exigência consignada no processo administrativo
fiscal, dá-se provimento também para a redução da multa aplicada, de acordo com a Lei 9430/96,
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.261 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.003225/2009-38

que enuncia em seu art. 61, §2°, que o percentual da multa moratória a ser aplicada aos débitos
para com a União Federal, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, fica limitada a 20%, aplicando-se, in casu, o art. 106 do CTN, que trata da
retroatividade ao cominar penalidade menos severa da prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática, como no presente caso.

Ante todo o exposto, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital